Tribunal: CARF
Processo: 12448.727674/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.727674/2018-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SERGIO RODRIGUES PONTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Unidade da RFB de origem: 1 - anexe
aos autos as Declarações de Ajuste Anual Exercício 2014 – DIRPF/2014, apresentadas pelo
contribuinte (original e retificadoras); 2 - Informe os valores restituídos ao contribuinte em
decorrência do processamento das DIRPF/2014; 3 - Informe sobre os valores apurados na
execução do Acórdão no 09-69.938 (fls. 40/41), esclarecendo se foi disponibilizado saldo de
imposto a restituir ao contribuinte, conforme apontado no despacho de encaminhamento a este
Conselho. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem sintetizar a situação dos autos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 30 está sendo exigido do interessado a
devolução de restituição recebida indevidamente de R$ 1.787,57, mais acréscimos
legais, relativos ao exercício de 2014, em decorrência da apresentação de declaração
retificadora alterando itens da Declaração de Ajuste Anual – DAA originalmente
apresentada.
Cientificado do lançamento em 07/08/2018 (fls. 18), o contribuinte apresentou
impugnação em 05/09/2018 (fls. 02/05), alegando que quando retificou sua Declaração
Anual de Ajuste - DAA/2014, para modificar para isentos rendimentos antes
informados como tributáveis, o programa não permitiu dizer quanto foi retido de
imposto de renda na fonte, requerendo o cancelamento da presente notificação e a
restituição do que foi retido no ano-calendário 2013, que totalizou R$ 29.435,32.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA
julgou a impugnação procedente, cancelando o crédito tributário exigido (fls. 40/41).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727674/2018-12
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727674/2018-12

Cientificado dessa decisão em 3/7/2019 (fl.47), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 8/7/2019 (fl.51), alegando, em síntese (fls. 51/67):
- teria elaborado declaração retificadora, mas uma falha no programa não teria
permitido informar os valores relativos ao IRRF.
- a decisão recorrida não teria julgado seu direito à devolução do IR incidentes
sobre os proventos de sua aposentadoria (R$26.336,74), sobre o 13o salário (R$2.195,34) e sobre
os rendimentos de outra fonte pagadora (R$903,24). No seu entendimento, faria jus a ter
restituído o montante de R$29.435,32.
- já teria recebido a devolução dos valores de IRRF de 2015 a 2018.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração pelo contribuinte, consignando:
Deve, pois, ser restabelecidos o IRRF de R$ 26.336,74 declarado pelo contribuinte
na DAA/2014 que apurou imposto a restituir de R$ 2.690,81, por ele já resgatado,
cancelando-se o crédito tributário objeto do presente processo.
Já com relação à solicitação de restituição dos impostos que teriam sido retidos
indevidamente no ano-calendário, esclareça-se ao interessado que sua análise foge
ao escopo do processo, devendo ter trâmite em setor próprio da RFB.
O recorrente reclama que não teria sido reconhecido seu direito ao IRRF no
montante de R$29.435,32, decorrente da soma dos IRRF de R$26.336,74, R$2.195,34 e
R$903,24.
Do despacho de encaminhamento a este Conselho, extraio os seguintes trechos
(fl.70):
2. Iniciado o contencioso administrativo fiscal com a impugnação, os autos
seguiram a julgamento na DRJ, que prolatou Acórdão no 09-69.938, de
28/02/2019, anexado às folhas 40/42, pelo qual julgou procedente a impugnação
e restabeleceu todo o imposto a restituir declarado na DIRPF EX 2014 no
montante de R$ 26.336,74, que descontado do imposto já restituído de R$
2.690,81, resta saldo a restituir de R$ 23.645,93.
...
4. Com efeito, surge o contribuinte com a apresentação de recurso contra o
Acórdão supracitado alegando que não foi objeto de análise da referida decisão
os valores que teve retido na fonte sobre 13o salário e outra retenção na fonte
não declarada.
Não resta claro se, na execução do julgado de primeira instância, foi reconhecido
ao contribuinte o saldo de imposto a restituir de R$23.645,93, já que, embora apontado no
despacho de encaminhamento, não consta nenhum documento dos autos dando notícia acerca da
disponibilização do valor indicado ao contribuinte.
Verifico ainda que, diferentemente do consignado nesse despacho, o extrato de
processamento da declaração à fl.72 consigna o IRRF de R$903,24 (fl.72).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727674/2018-12

Dessa feita, visando a esclarecer esses pontos, voto por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade da RFB de origem:
1 - anexe aos autos as Declarações de Ajuste Anual Exercício 2014 –
DIRPF/2014, apresentadas pelo contribuinte (original e retificadoras);
2 - Informe os valores restituídos ao contribuinte em decorrência do
processamento das DIRPF/2014;
3 - Informe sobre os valores apurados na execução do Acórdão no 09-69.938 (fls.
40/41), esclarecendo se foi disponibilizado saldo de imposto a restituir ao contribuinte, conforme
apontado no despacho de encaminhamento a este Conselho.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital